Tribunal: TJSP
Processo: 2105871-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção das providências requeridas. Medidas revogadas. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105871-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pedidos de apreensão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. Inconformismo. Acolhiumento. A aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil deve estar em consonância com princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Medidas postuladas cuja inocuidade é bastante provável,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pedidos de apreensão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. Inconformismo. Acolhiumento. A aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil deve estar em consonância com princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Medidas postuladas cuja inocuidade é bastante provável, tendo em vista a quase inexistência de patrimônio em nome do devedor. Escopo de mera punição que não justifica a implementação das providências requeridas. Medidas revogadas. Recurso provido